Tribunal: TJMT
Processo: 1021728-92.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021728-92.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO CARVALHO DA MOTA - CPF: 002.147.031-69 (ADVOGADO), LEONARDO CARVALHO DA MOTA - CPF: 002.147.031-69 (AGRAVANTE), FACULDADES CATHEDRAL DE ENSINO SUPERIOR DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.818.726/0001-24 (AGRAVADO), VANESSA SOUZA CARVALHO SAGGIN - CPF: 954.627.911-00 (AGRAVADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (AGRAVADO), JAIRO GEHM - CPF: 495.742.721-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO BURITIS - SICOOB BURITIS - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA

QUANTO A
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS

FIXADOS EM
EMBARGOS À EXECUÇÃO.

BASE DE CÁLCULO.
VERBA ARBITRADA SOBRE O VALOR DA CAUSA E COBRADA SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO PRINCIPAL.
EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO.

HONORÁRIOS DECORRENTES DO ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO.
CABIMENTO.

TEMA 410/STJ.

VALOR DO EXCESSO A SER APURADO EM NOVA MEMÓRIA DE CÁLCULO.
ABATIMENTO OU COMPENSAÇÃO
DA VERBA DEVIDA AOS PATRONOS DOS EXECUTADOS.

CRÉDITOS
RELATIVOS
A
HONORÁRIOS DE TITULARIDADE DISTINTA
.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 85, § 14, DO CPC.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

APENAS PARA AFASTAR O ABATIMENTO OU A
COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA IMPUGNAÇÃO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu excesso na execução de honorários fixados em embargos à execução, determinou o recálculo do crédito, arbitrou honorários em favor dos patronos dos executados e ordenou o abatimento da verba no crédito executado
.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) honorários pelo acolhimento da impugnação por excesso de execução; e (
ii
) abatimento ou compensação dessa verba no crédito honorário executado.

III. Razões de decidir

3.
O acolhimento, ainda que parcial, da impugnação por excesso de execução gera proveito econômico aos executados e autoriza a fixação de honorários em favor de seus patronos, nos termos do Tema 410/STJ.

4. O excesso de execução já foi reconhecido, e a nova memória servirá apenas para calcular a diferença entre o valor cobrado e o valor devido, sobre a qual incidirão honorários
advocatícios
.

5.

A resistência ao acolhimento da impugnação afasta o reconhecimento espontâneo da pretensão e impede a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC.

6. A fixação de 10% sobre o proveito econômico corresponde ao percentual mínimo legal e não comporta redução.

7. Os honorários fixados na impugnação pertencem
aos advogados
, enquanto o crédito executado pertence
parte
, inexistindo reciprocidade que autorize compensação ou abatimento.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Recurso parcialmente provido, apenas para afastar o abatimento ou a compensação dos honorários fixados na impugnação.

Tese de julgamento:

“1. O acolhimento da impugnação por excesso de execução autoriza a fixação de honorários em favor dos patronos dos executados, sobre o proveito econômico obtido; 2.
A resistência à impugnação impede a redução dos honorários prevista no art. 90, § 4º, do CPC
; 3. Honorários pertencentes a titulares distintos não podem ser compensados ou abatidos
”
.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 14, e 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 410,
AgInt
no REsp 1.913.851/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13/03/2023,
DJe
16/03/2023; STJ, REsp 1.520.710/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/12/2018,
DJe
27/02/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Leonardo Carvalho da Mota
contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Barra do Garças, no cumprimento de sentença n. 1004974-34.2024.8.11.0004, relativo a honorários advocatícios fixados nos embargos à execução vinculados à execução de título extrajudicial n. 1010077-56.2023.8.11.0004.

A decisão acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por
Faculdades
Cathedral
de Ensino Superior de Barra do Garças, Vanessa Souza Carvalho
Saggin

e
Sandro
Luis
Costa
Saggin
, reconheceu excesso de execução e determinou a apuração da verba honorária sobre o valor da causa dos embargos à execução, R$ 184.111,30, corrigido desde o ajuizamento e acrescido de juros de mora a partir do trânsito em julgado.

Condenou, ainda, o exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido com a impugnação, correspondente à diferença entre o valor exigido e o apurado após a readequação do débito. Determinou, também, a apresentação de nova planilha, com abatimento da verba devida aos patronos dos executados, para compensação e apuração de eventual saldo.

O agravante esclarece não pretender rediscutir a preclusão nem o valor atribuído à causa dos embargos, limitando a insurgência à condenação sucumbencial decorrente da impugnação. Sustenta que adotou interpretação plausível sobre a base econômica dos honorários, à vista da posterior evolução da execução principal, cujo débito teria superado R$ 2.152.207,84, embora o bem penhorado estivesse avaliado em cerca de R$ 1.550.000,00.

Alega ausência de má-fé, fraude, manipulação dos cálculos, resistência abusiva ou intuito protelatório, afirmando ter apresentado os critérios antes da homologação dos valores e aceitado o recálculo determinado. Defende que a rejeição da tese deveria importar apenas adequação dos cálculos, sem nova condenação sucumbencial.

Sustenta ser desproporcional e prematura a verba fixada sobre excesso ainda dependente de nova memória, contraditório e homologação, bem como que o abatimento determinado pode neutralizar seu crédito alimentar, em afronta à vedação de compensação do art. 85, § 14, do CPC.

Requer o afastamento da condenação ou, subsidiariamente, sua redução e fixação após a apuração definitiva do débito, com aplicação do art. 90, § 4º, e observância do art. 85, § 2º, do CPC. Requereu efeito suspensivo integral ou, sucessivamente, da exigibilidade da verba e dos atos de compensação, abatimento, desconto ou retenção. Por fim, pede a majoração dos honorários fixados no título originário, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, além de custas e honorários recursais.

O pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido (ID. 368836880).

A agravada FACULDADES CATHEDRAL DE ENSINO SUPERIOR DE BARRA DO GARÇAS requer o não provimento do recurso, sustentando violação à coisa julgada e à preclusão, e defende a manutenção dos honorários sobre o excesso, pelo princípio da causalidade e Tema 410/STJ. Requer o afastamento da redução do art. 90, § 4º, do CPC e, vedada a compensação, o pagamento autônomo aos seus patronos, além de honorários recursais.

Os demais agravados não se manifestaram (ID. 375592866).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia restringe-se ao cabimento dos honorários decorrentes do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, fixados em favor dos patronos dos executados, e à possibilidade de abatimento dessa verba no crédito honorário executado pelo agravante.

Embora o agravante sustente a plausibilidade da base de cálculo adotada e a ausência de conduta abusiva, a verba honorária decorrente do incidente não possui caráter sancionatório, mas decorre do proveito econômico obtido pelos executados com o reconhecimento do excesso de execução.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 410, firmou que o acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença autoriza o arbitramento de honorários em favor do executado, por importar extinção parcial da execução. A orientação permanece aplicável sob o Código de Processo Civil de 2015.

“(...).
1. A teor de entendimento firmado em recurso repetitivo, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado, conforme decidido pela Corte Especial no julgamento do REsp
n .
1.134.186/RS (Tema n. 410/STJ
) .
2. Esse entendimento, firmado ainda na vigência do CPC/1973, vem sendo igualmente aplicado aos processos regidos pelo novo
CPC
.Precedente.Agravo
interno improvido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1913851 SP 2020/0344340-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023) (destaquei)

No caso, o acolhimento da impugnação importou reconhecimento de excesso de execução, de modo que a verba arbitrada em favor dos patronos dos impugnantes decorre da sucumbência verificada no incidente.

A necessidade de apresentação de nova memória de cálculo não torna prematura a fixação da verba em percentual. A decisão estabeleceu que os honorários incidirão sobre a diferença entre a quantia exigida e o montante apurado após o recálculo; a apuração posterior apenas quantificará o proveito econômico, sem afastar a sucumbência já reconhecida.

Não se aplica a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC. O benefício exige o reconhecimento da procedência do pedido e o cumprimento simultâneo da prestação, circunstâncias não verificadas no caso. Ao responder à impugnação, o agravante defendeu a base de cálculo adotada e requereu a rejeição da insurgência. A posterior adequação dos cálculos ao critério definido judicialmente não equivale ao reconhecimento espontâneo da pretensão.

Também não há espaço para a redução pretendida com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC. Os honorários foram fixados em 10% sobre o proveito econômico, percentual mínimo previsto na norma, e a natureza alimentar do crédito executado ou a plausibilidade da tese defendida não afastam a sucumbência nem autorizam arbitramento inferior ao limite legal.

Além da vedação expressa do art. 85, § 14, do CPC, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou que não se compensam os honorários fixados na execução com aqueles arbitrados em incidente a ela vinculado, diante da autonomia das verbas e da ausência de reciprocidade das obrigações.
Confira-se:

“(...). 2. Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão
porque
os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973.3.
Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (
art
. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução
. (...). (STJ - REsp: 1520710 SC 2015/0056727-0, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 18/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
REPDJe
02/04/2019
DJe
27/02/2019) (destaquei)

Os honorários fixados em favor dos patronos dos executados permanecem exigíveis por seus titulares, após a apuração do proveito econômico, sem compensação ou dedução no crédito honorário titularizado pelo agravante.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, apenas para afastar a determinação de abatimento ou compensação, no crédito honorário executado pelo agravante, da verba fixada em favor dos patronos dos executados, mantida, no mais, a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026